Tribunal: TJES
Processo: 5007141-54.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Alienação Fiduciária; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007141-54.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JONATHAN CARDOSO SALVADOR
RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG para a parte autora.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REVISÃO DE CONTRATO. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. NARRA O AUTOR QUE REALIZOU UM CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM A RÉ EM 18/06/2021 A SER PAGO EM 48 PARCELAS DE R$1.059,98, TAXA DE JUROS ANUAL DE 31,99%, A FIM DE ADQUIRIR UM BEM MÓVEL, HB20 (FL) PREMIUM (AT)616 A4C ANO 2013/2014 EM VALOR ORÇADO DE R$46.900,00, SENDO PAGO UM VALOR DE ENTRADA DE R$20.000,00 NO INTUITO DE REDUZIR O VALOR FINANCIADO. OCORRE QUE AO ANALISAR O CONTRATO OBSERVOU A COBRANÇA DE CUSTOS DA OPERAÇÃO FINANCEIRA, QUE ONERAM EXCESSIVAMENTE O CONTRATO. O REQUERENTE SOLICITOU A CÓPIA DO CONTRATO, SENDO SURPREENDIDO COM UMA COBRANÇA DE SEGURO, EM TERMO DE ADESÃO, NO VALOR DE R$1.370,73, REGISTRO DE CONTRATO NO VALOR DE R$364,59, TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM DE R$586,00 E A TAXA DE JUROS SENDO FIXADA EM 2.34%, GERANDO UM ENRIQUECIMENTO ILÍCITO À INSTITUIÇÃO REQUERIDA E DANDO UM GRANDE PREJUÍZO AO CONSUMIDOR PLEITEANTE. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) DECLARAÇÃO DE QUE O CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES É DE ADESÃO PARA QUE HAJA INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR, B) CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE 3 SALÁRIOS MÍNIMOS EM DANOS MORAIS, C) DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE PERMITEM A CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS SOBRE JUROS, D) REVISÃO DO CONTRATO PARA OS TERMOS DEMONSTRADOS NA INICIAL, E) RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS À TÍTULO DE SEGURO, AVALIAÇÃO E REGISTRO DE CONTRATO NO TOTAL DE R$ 4.642,64. SENTENÇA DE PISO JULGOU EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NA FORMA DO ART. 51, II, DA LJE C/C 485, IV, CPC. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO PLEITO EXORDIAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. NÃO OBSTANTE OS ARGUMENTOS DEMONSTRADOS EM SENTENÇA, ENTENDO PELA POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO APRESENTADO PELO JUIZADO RECURSAL. ESTANDO A CAUSA MADURA O SUFICIENTE PARA QUE SEJA PROFERIDA DECISÃO, PASSO AO JULGAMENTO.
NO REFERENTE A TAXA DE JUROS ANUAL DO CONTRATO
, APÓS CONFERÊNCIA DOS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS E PESQUISA AO BACEN, TEM-SE QUE O JUROS MÉDIO À ÉPOCA ERA DE 22,83%. NESTE SENTIDO, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO O ENTENDIMENTO UNÂNIME EXARADO POR ESTA 2ª TURMA, EXARADO NOS AUTOS DE Nº 0036545-72.2016.8.08.0014 E Nº 0012631-76.2016.8.08.0014, DEVERÃO SER CONSIDERADOS ABUSIVAS AS COBRANÇAS QUE EXCEDEREM A 50% DA MÉDIA DO MERCADO, APÓS CÁLCULO ESSE NÚMERO EQUIVALE À 34,25%, ESTANDO O CONTRATO EM ANÁLISE COM TAXA DE JUROS DELIMITADA À 31,99% AO ANO, TÊM-SE QUE NÃO HÁ ABUSIVIDADE QUANTO A ESTE PONTO.
QUANTO ÀS TARIFAS REFERENTES AO REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM
, ENTENDO POR DEVIDAS UMA VEZ QUE OS SERVIÇOS EM QUESTÃO FORAM DEVIDAMENTE PRESTADOS PELA PARTE REQUERIDA.
POR FIM, O SEGURO
FOI CONTRATADO PELO REQUERENTE QUE ALEGA TER SIDO SURPREENDIDO PELA EXISTÊNCIA DO SERVIÇO POR TRATAR-SE DE CONTRATO DE ADESÃO, OCORRE QUE DIANTE DOS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS NOS ID’S. 6285454 E 6285455, TÊM-SE QUE FORAM REALIZADAS DUAS ASSINATURAS ELETRÔNICAS, EM DOCUMENTOS DISTINTOS E COM PROTOCOLOS DE IDENTIFICAÇÃO DIVERSOS, O QUE AFASTA A ALEGAÇÃO APRESENTADA, MOTIVO PELO QUAL ENTENDO PELO IMPROCEDÊNCIA DO REFERIDO PEDIDO. DIANTE DO ANALISADO, NÃO HÁ ELEMENTOS QUE PERMITAM A EXARAÇÃO DE DANO MORAL PARA O CASO.
ISSO POSTO,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA PARA PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E SUBSEQUENTEMENTE DECIDIR O MÉRITO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL, NA FORMA DO ART. 487, I DO CPC.
MANTENDO-SE INCÓLUME A R. SENTENÇA RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NO TOCANTE ÀS DEMAIS MATÉRIAS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)